Tribunal: TJES
Processo: 0000918-35.2017.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000918-35.2017.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PALOMA REIS DE PAULA MAIA
APELADO: ORMI ALVES DO ROSARIO e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto elaborado pelo Culto Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000918-35.2017.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PALOMA REIS DE PAULA MAIA

Advogado do(a) APELANTE: VILMAR JOSE ARRABAL DE CARVALHO - RJ56516
APELADO: ORMI ALVES DO ROSARIO, MARIA DE FATIMA SILVA

Advogados do(a) APELADO: VALMIR DE MATOS JUSTO - ES261-A, JOSE CARLOS HOMEM - ES8400

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

Eminentes pares, na sessão passada pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada pelo insigne advogado da parte apelante, Dr. Vilmar José Arrabal De Carvalho, para analisar a questão debatida após as ponderações por ele trazidas.

Após compulsar detidamente os autos eletrônicos, analisar as razões apresentadas e os aspectos detalhados pelo d. advogado, passo a externar minha conclusão sobre questão.

Antes porém de avançar ao mérito, destaco que o
apelado sustenta em suas contrarrazões que o recurso de apelação interposto não mereceria ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, apesar de lacônica a peça, repetindo teses e alegações, externou minimamente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Assim, além de não assistir razão à recorrente quanto a questão, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

REJEITO
, portanto, a
preliminar de falta de dialeticidade
suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório,
trata-se de
recurso de
Apelação Cível interpost
o
contra sentença, proferida pelo juízo da Vara
Única de Ibitirama
que julgou
im
procedentes os pedidos autorais
formulados pela ora apelante nos autos da ação anulatória c/c perdas e danos movida em face dos apelados.

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente
:
i)
que a prova documental produzida
na ação de usucapião deveria ter sido considerada pelo juízo;

ii)
que a tra
nsação extrajudicial padece de inequívoca nulidade exaustivamente narrada e fartamente
comprovada nos autos
;

iii)
que
o termo de transação não observou as formalidade legais, ofendendo diversos dispositivos do Código Civil
;
iv)
que
padece de nulidade a sentença que não apreciou a prova dos autos e da ação de usucapião
.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro não merecer provimento o recurso.

Anteriormente aos fatos
versados
na presente demanda anulatória o

primeiro e segundo
apela
dos
ajuiz
aram
ação de
usucapião em face da ora apelante pretendendo o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel rural denominado Sítio Pedra Roxa, feito que restou tombado sob nº 0000146-72.2017.8.08.0058.

Diante disso
, informado o juízo processante que as partes transigiram acerca da situação do imóvel, dividindo-o à metade,
restou proferida sentença

extintiva d
a referida ação de usucapião.

Ocorre que a ora apelante ajuizou,
ainda antes da extinção
,
a presente ação anulatória pretendendo o reconhecimento da nulidade do termo de transação
em questão
, aduzindo
ofensas a formalidades legais e a diversos dispositivos legais.

A sentença prolatada pela magistrada da Vara Única de Ibitirama se mostra, em meu sentir, irretocável diante do conjunto fático probatório que apontam que a parte autora mostrou-se arrependida da transação e passou a
alegar nulidades
de toda espécie visando desconstituir sua vontade que, a meu sentir, fora validamente externada quando da assinatura da transação.

Consoante sabido, dispõe o Código Civil, em seu artigo 104, in verbis:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Não há dúvidas acerca da capacidade das partes e da licitude do objeto, que restou devidamente determinado no termo de transação.

Acerca da formalidade do ato, não obstante a tentativa da recorrente de insinuar a necessidade de escritura pública para a
tratativa em questão, é amplamente
sabido
que a assunção de obrigações, ainda que envolvendo imóveis
, pode ser formulada por instrumento particular, ressalvado, como de fato constou no termo em questão, o compromisso de firmar os documentos públicos necessários à transferência de propriedade.

Neste sentido:

APELAÇÃO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PROCEDÊNCIA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E QUITAÇÃO DEMONSTRADOS - DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - POSSIBILIDADE DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do contrato no Registro de Imóveis e ao reconhecimento de firmas, máxime se verificados elementos que possibilitam demonstrar a validade do negócio jurídico. O contrato de compra e venda assinado pelas partes, com previsão expressa em cláusula de que conste que o pagamento do preço se deu à vista é documento escrito hábil a provar a quitação e viabilizar a adjudicação compulsória, ausente prova em contrário. (TJ-MT - APL: 00094816120128110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/06/2016)

Não por outro fundamento bem consignou a magistrada sentenciante que embora o acordo impugnado tenha por objeto a transferência de propriedade de bem imóvel, o que exige a lavratura de escritura pública (art. 108, CC), a própria avença, em sua cláusula quarta, prevê que, em ato posterior, a ora requerente se obrigava a outorgar procuração pública, em favor do réu Valmir de Matos Justo, “
para assinar escritura de compra e venda ou doação em favor dos ora acordantes (...) ou quem eles indicarem
” (fl. 60).

E em percuciente análise das alegações de nulidade da procuração pública conferida pela autora ao terceiro requerido, bem como da escritura pública de compra e venda
firmada por meio do instrumento procuratório, tal como concluído em sentença, não verifico a existência de qualquer efetivo vício de vontade apto a ensejar nulidade do instrumento de mandato e da escritura.

Sequer a tese de simulação da avença seria capaz de nulificar o ato
(compra e venda)
eis que os elementos
do negócio jurídico verdadeiro (doação) restaram atendidos de qualquer forma, devendo ser preservado, a teor do artigo 167 do Código Civil, em sua essência.

Tampouco há qualquer indicativo legal que torne obrigatória a participação de profissional advogado para celebração de negócios jurídicos de partes maiores e plenamente capazes.

Certo é que, sob qualquer ótica que se analise a irresignação da parte autora, não há nos autos qualquer elemento de prova de que ao termo de transação realizado tenha se dado de forma viciada, apta a afastar sua validade e eficácia.

Portanto, agiu com acerto a magistrada sentenciante que julgou improcedentes os pedidos autorais de reconhecimento de nulidade dos instrumentos, bem como os pleitos indenizatórios, devendo prevalescer a sentença nos moldes em que proferida.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 15% (
quinze
por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante aos advogados da apelada, conforme regra do art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO: PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE NULIFICAR A AVENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar: Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, externou minimamente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: a presente ação anulatória pretendendo o reconhecimento da nulidade do termo de transação em questão, aduzindo ofensas a formalidades legais e a diversos dispositivos legais. 3. Não há dúvidas acerca da capacidade das partes e da licitude do objeto, que restou devidamente determinado no termo de transação. 4. Acerca da formalidade do ato, não obstante a tentativa da recorrente de insinuar a necessidade de escritura pública para a tratativa em questão, é amplamente sabido que a assunção de obrigações, ainda que envolvendo imóveis, pode ser formulada por instrumento particular, ressalvado, como de fato constou no termo em questão, o compromisso de firmar os documentos públicos necessários à transferência de propriedade. 5. Sob qualquer ótica que se analise a irresignação da parte autora, não há nos autos qualquer elemento de prova de que ao termo de transação realizado tenha se dado de forma viciada, apta a afastar sua validade e eficácia. 6. Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença de improcedência. 7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.